Tribunal: TJSP
Processo: 0005746-76.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Passagem forçada de tubulação – Ação de registro de servidão de passagem de águas pluviais – Passagem forçada é direito de vizinhança, enquanto servidão é direito real sobre coisa alheia. A primeira decorre da lei, não exigindo qualquer tipo de registro, e se afigura limitação ao direito de propriedade; já a servidão limita o domínio, é constituída mediante registro no Cartório de Registro de

Ementa:
Passagem forçada de tubulação – Ação de registro de servidão de passagem de águas pluviais – Passagem forçada é direito de vizinhança, enquanto servidão é direito real sobre coisa alheia. A primeira decorre da lei, não exigindo qualquer tipo de registro, e se afigura limitação ao direito de propriedade; já a servidão limita o domínio, é constituída mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, e decorre da vontade das partes, geralmente por meio de contrato – Perícia técnica – Aprovação do projeto técnico pelo Poder Público Municipal – Necessidade de passagem forçada – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.